Tribunal: TJDFT
Processo: 0708844-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REALIZAÇÃO DE EVENTO EM DESACORDO COM NORMAS SANITÁRIAS. PANDEMIA DE COVID-19. INEXISTÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO PERÍODO DE INTERDIÇÃO. REVISÃO JUDICIAL. CABIMENTO.
1. Os atos da administração pública são providos de presunção relativa de veracidade e legitimidade, de modo que cabe à parte prejudicada, mediante prova de eventual ilicitude, buscar a sua revisão judicial.
2. Além de se encontrar subordinada ao princípio da legalidade, a imposição de penalidades administrativas, igualmente deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. A imposição de penalidades administrativas não tem por finalidade inviabilizar a atividade comercial desenvolvida pela empresa autuada, mas adverti-la da ilicitude de sua conduta, bem como assegurar a realização das adaptações necessárias para que novas infrações não venham a se repetir futuramente.
4. Observado, no caso concreto, que o período de interdição do estabelecimento comercial da impetrante não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se por correta a readequação judicial da penalidade imposta.
5. Remessa necessária conhecida e não provida.